Tribunal: TJES
Processo: 5001464-93.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001464-93.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros (2)
RECORRIDO: CARLOS MOISES DE SOUZA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE. BOLETO FALSO. O CONSUMIDOR NÃO COMPROVOU QUE RECEBEU O BOLETO DE CANAL OFICIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA INTEGRALMENTE.

1. Em síntese, narram os requerentes que são usuários dos serviços de telefonia móvel e internet da primeira requerida, e que ao efetuarem o pagamento da fatura referente ao mês de julho de 2023, pelo aplicativo BANESTES, o valor foi direcionado para a instituição financeira PICPAY.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando as requeridas TELEFÔNICA BRASIL S.A. e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A , solidariamente a pagarem aos requerentes, a título de danos materiais, a quantia de R$ 287,98 e R$1.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que não foi comprovado que o nexo causal entre o comportamento da requerida e o dano sofrido pela autora. Assim, requer a reforma da sentença e total improcedência dos pedidos autorais.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Em relação à responsabilidade das requerida, não observo nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo autor e a conduta da instituição, não sendo possível obrigar que essa responda pelos danos sofridos, uma vez que a requerente não comprovou nos autos que recebeu o boleto falsificado por canal oficial da empresa de telefonia, prova essa fácil de ser obtida pelos consumidores, pois poderia ser apresentado uma captura de tela do e-mail, aplicativo, etc.

6. Nesse sentido vem se formando a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros,
devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro [...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

7. Desse modo, não comprovado o ato ilícito por parte da empresa, não existe dano moral indenizável.

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

9. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)